Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705706-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: ADRIANO DOMINGUES SIMOES, MARCIA ALVES SIMOES, VALDETE ALVES DA SILVA, VANDA ALVES DA SILVA, AMERICAN CLUB - CLUBE DE FERIAS, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Helvecio Ferreira Barbosa em face da r. decisão (ID 81926157 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de Adriano Domingos Simões, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 23553505), afirma que “a decisão do MM Juiz singular, encontra-se totalmente à parte com a realidade vivenciada pelo Agravante, sendo o mesmo um senhor de 79 anos de idade, cuja renda mensal é de apenas R$1.955,52 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), valor este que é insuficiente para arcar com o sustento familiar e de despesas com remédios necessários para o tratamento de doenças decorrentes de sua idade”. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 75623290, pág. 3, na origem) e comprovante de rendimentos (ID 23553507). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada, com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 23585487). Em resposta, o Recorrente colacionou documentos que entendeu pertinentes à análise da concessão do benefício (ID 23870704). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O magistrado a quo destacou na decisão agravada que “nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, intimado a comprovar a miserabilidade jurídica alegada, o autor limitou-se a juntar o mesmo documento já acostado aos autos com a inicial, qual seja, uma declaração de imposto de rendimentos do ano de 2017, que não demonstra que o autor se encontra em atual situação financeira difícil que lhe impeça de recolher as módicas custas judiciais cobradas pela justiça do DF” (ID 81926157 dos autos de origem). Em que pese o Agravante alegar que aufere renda aproximada anual de R$25.963,78 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), reputo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para concluir pela incapacidade financeira dele para arcar com as custas processuais. Isso porque, instado em primeira instância para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça, em 17/11/2020 (ID 76926367 dos autos de origem), e concedida nova oportunidade por esta Relatoria (ID 23585487), o Agravante deixou de colacionar a documentação requerida. Apesar de afirmar que juntou a declaração de imposto de renda, os documentos juntados pelo Agravante se referem apenas aos comprovantes de rendimentos recebidos (ID 23870704, págs. 1-2), que não permitem aferir a existência de patrimônio em nome dele. Além desse aspecto, parte dos boletos das despesas anexados estão em nome de terceiro e sem os respectivos comprovantes de pagamento (ID 23870704, pág. 3 e 7), não servindo, portanto, como prova de hipossuficiência pessoal. Por fim, registro que também deixou de colacionar comprovantes das alegadas “despesas com remédios necessários para o tratamento de doenças decorrentes de sua idade” (ID 23553506, pág. 4). Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator